Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA MORATÓRIA. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DO EMBARGADO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do embargante: Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, haja vista que o provimento jurisdicional se conforma com o pedido deduzido na inicial.
2. Revela-se possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Tais fatos geradores, por serem diversos, não configuram bis in idem. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso do embargado: deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, tendo em vista que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença do juízo a quo, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Assim, se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
4. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
5. Conquanto o art. 4o da Lei n. 8.245/91 imponha o pagamento de multa ao locatário que rescinde o contrato antes do término do período de vigência, o dispositivo legal não oferece parâmetros monetários para fixação de valores, mas fala de proporcionalidade ao período de cumprimento da avença. Por outro lado, faculta a estipulação judicial da multa, previsão à qual se adequou o magistrado primevo ao reduzir o valor da cominação imposta em razão do reconhecimento da abusividade do montante fixado na cláusula segunda.
6. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.